Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-79.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001843-79.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA - CNPJ: 01.512.680/0001-95 (APELANTE), LILIANE VANZELLA DODERO - CPF: 615.232.161-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANGELA MARIA AIMI - CPF: 693.834.131-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 EM VEÍCULOS PESADOS FABRICADOS A PARTIR DE 2012 – LESÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – TRANSAÇÃO – PAGAMENTO DE DETERMINADO VALOR PARA RECOMPOSIÇÃO DO DANO – COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – PROVIMENTO PARCIAL.

O pagamento de indenização por dano ambiental, realizado em decorrência de transação penal, não configura coisa julgada material, porque as esferas administrativa, civil e penal são independentes.

A recomposição do dano ambiental, mediante o pagamento de indenização, não obsta a propositura de ação civil pública, visando à condenação da parte infratora ao cumprimento de obrigação de fazer, decorrente do mesmo fato.

Demonstrada a prática de lesão ao meio ambiente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de utilizar, em veículos pesados, fabricados a partir de 2012, o combustível Diesel S-500.

Deve ser excluída do ato sentencial a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, já que houve o pagamento de tal dano, no Termo Circunstanciado de Ocorrência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Transportadora Lidiomar Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para condenar a Recorrente na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de trafegar com veículos a diesel pesado, fabricados a partir de 2012, utilizando o combustível do tipo Diesel S-500, bem assim ao pagamento da indenização ambiental, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 94935465, págs. 01/06).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando a ocorrência de coisa julgada material, já que, no Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO n. 3058070190620100000 –, aceitou a proposta de transação penal, realizando o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de composição dos danos ambientais, cuja sentença encontra-se com o trânsito em julgado.

Sustenta que a reparação por ela realizada diz respeito ao dano civil e que não pode ser condenada ao cumprimento de obrigação de fazer que já cumpre há anos, pois ficou demonstrado, nos autos, que nunca autorizou ou permitiu o uso do óleo Diesel S-500 em seus veículos, com fabricação posterior a 2011.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, postulando o seu desprovimento (id. 94935477, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento parcial do Recurso, tão somente para manter a obrigação de não fazer (id. 99802987, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Transportadora Lidiomar Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública contra a pessoa jurídica Transportadora Lidiomar Ltda., alegando, em apertada síntese, que a Polícia Rodoviária Federal encaminhou cópia do Termo Circunstanciado de Ocorrência, no qual informava que a Requerida causou poluição, mediante a utilização indevida, em seus veículos, com fabricação a partir de 2012, de combustível Diesel S-500, portanto, em desacordo com a Resolução n. 050/2013, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.

Aduziu, na inicial, que a referida Resolução determina que os veículos pesados, fabricados a partir de 2012, devem, obrigatoriamente, ser abastecidos com o combustível Diesel S-10 que é menos poluente.

Ao final, postulou que a Requerida fosse condenada a abster-se de trafegar com os veículos pesados a diesel, fabricados, a partir de 2012, utilizando-se do Diesel S-500, bem assim ao pagamento de indenização a título de danos ambientais.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar, para
CONDENAR
o requerido TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA na obrigação de fazer/não fazer consistente em
abstenção
de trafegar com veículos a diesel pesado, fabricados a parti r do ano de 2012, utilizando o combustível do tipo diesel S-500, em desacordo com a Resolução no 50/2013 da ANP e ao
pagamento de indenização ambiental
no valor de
R$

5.000,00 (cinco mil reais)
, atualizados com índice de correção monetária e juros de 1% ao mês desde a citação, que deverão ser depositados em juízo para posterior destinação a um fundo de que trata a Lei o art. 13 da Lei 7.437/85.

Contra essa decisão, a Transportadora Lidiomar Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre apreciar a tese de ocorrência da coisa julgada material
.

Da Coisa Julgada Material

A Apelante defende a extinção da ação, sem resolução do mérito, argumentando ter ocorrido a coisa julgada material, já que aceitou a proposta de transação penal, no
Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO n. 3058070190620100000 –, realizando o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de composição dos danos ambientais, cuja sentença encontra-se com o trânsito em julgado.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 225, §3
o
, optou, expressamente, pela tríplice responsabilidade ambiental, nas esferas administrativa, civil e criminal. Veja-se:

Art. 225 – (...).

§ 3
o
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

A Lei Federal n. 9.605/1998, no seu artigo 3
o
, deixa expresso que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, nos casos de infração cometida por decisão de seu representante legal,
in verbis
:

Art. 3
o
As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Vê-se, portanto, que não há dúvidas de que os causadores de danos ambientais – pessoas físicas e jurídicas – poderão ser punidos de forma independente nas esferas administrativa, cível e penal.

No caso vertente, os elementos de provas não deixam dúvidas de que a Apelante aceitou a proposta de transação penal, apresentada no referido TCO, e efetuou o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de recomposição dos danos ambientais causados.

Em que pese à Apelante ter pago a indenização pelo dano ambiental praticado, penso que a tese de coisa julgada material não merece acolhimento, porque o Ministério Público buscou, na inicial, também a sua condenação na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de trafegar com veículos pesados a diesel, fabricados a partir de 2012, utilizando o combustível Diesel S-500.

Vê-se que a composição do dano ambiental, mediante o pagamento da indenização pela Apelante, não impede que o Ministério Público Estadual proponha uma ação civil pública, visando à sua condenação na obrigação de não fazer, pois, como sabido, a legislação constitucional e infraconstitucional prestigia o princípio da independência das instâncias, admitindo, assim, a aplicação de sanções na esfera administrativa, cível e penal, decorrente do mesmo fato.

Nessa esteira, não há falar em coisa julgada material.

Entrementes, em vista de a Recorrente ter efetivado o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de recomposição cível do dano ambiental causado, tenho que a condenação ao pagamento de indenização ao meio ambiente, imposta no ato sentencial recorrido, não se justifica e, por isso, deve ser dele excluída.

Da Inexistência do Dano Ambiental

A pessoa jurídica Recorrente afirma que nunca autorizou ou permitiu o uso de óleo Diesel S-500, em seus veículos com fabricação posterior ao ano de 2011, e que as notas fiscais de compra de combustível acostadas aos autos demonstram que só é utilizado o Diesel S-10.

Defende ser equivocada a sua condenação,
porque já cumpre tal determinação.

Da análise do caderno processual, entendo que a Recorrente não obteve êxito de comprovar a inocorrência do dano ambiental, já que o Relatório da Polícia Rodoviária Federal, que possui presunção de veracidade e legitimidade, informou que o próprio motorista confirmou que, a pedido da Apelante, o veículo foi abastecido com o Diesel S-500. Veja-se:

DA CONSTATAÇÃO:

1) Ao questionar o motorista sobre qual tipo de Diesel se utilizava no veículo, afirmou que abastece sempre com Diesel S500, situação comprovada através do recibo de pagamento de abastecimento com Diesel S500 apresentado (anexo);

2) Ao verificar o combustível utilizado constatou-se através da amostra retirada do tanque direito do veículo (imagem em anexo) que o veículo estava utilizando combustível do tipo Diesel S500 (cor vermelha) que resulta na emissão de enxofre na concentração 500 partes por milhão), em desacordo com a Res 50/2013 da ANP (previsão para os veiculas ciclo diesel da fase 7 Proconve), gerando poluentes atmosféricos da ordem de 50 vezes mais do que o previsto, em prejuízo da qualidade do ar e da saúde humana, afetando a coletividade.

3) Em declaração, o motorista afirma que abastece com Diesel S500 a pedido da empresa (declaração em anexo). (id. 94934976, pág. 14).

Ademais, conforme o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade ambiental, além de objetiva, é solidária. Veja-se:

AMBIENTAL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
DANOS AMBIENTAIS
–
CONSTRUÇÃO IRREGULAR
–
OFENSA AOS ARTS. 138, 139 E 178 do CC
–
SÚMULA 7/STJ
–
ART. 2o, § 2o, DA LEI 12.651/2012
–
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
–

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
–
AUSÊNCIA DE OUTORGA DO CÔNJUGE
–
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS POLUIDORES DIRETOS E INDIRETOS
–
HISTÓRICO DA DEMANDA.

1. (...).

11.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que é objetiva e solidária a responsabilidade por dano ambiental e que, na forma do inciso IV do art. 3o da Lei 6.938/1981, considera-se poluidor toda pessoa física ou jurídica responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Disso decorre que o dano ambiental pode ser demandado tanto contra o responsável direto quanto contra o indireto ou mesmo contra ambos, dada a solidariedade estabelecida por lei, não havendo, ademais, irregularidade ou nulidade em apenas um dos cônjuges figurar no polo passivo da referida ação, porque em Ação Civil Pública voltada ao ressarcimento de danos ambientais há litisconsórcio passivo facultativo, abrindo-se ao autor a possibilidade de demandar qualquer um deles isoladamente, ou em conjunto, pelo todo. Precedentes.

12. (...). (AgInt no REsp 1830035/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 14/10/2020). (Negritei).

Diante disso, entendo que a condenação da Recorrente ao cumprimento da obrigação de não fazer mostra-se correta e, portanto, não merece retificação.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, a Apelação, interposta pela pessoa jurídica Transportadora Lidiomar Ltda., tão somente para afastar do ato sentencial a condenação ao pagamento de indenização ambiental, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022